Tribunal: TJDFT
Processo: 0719881-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 465, §1o, INCISO III, DO CPC. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, o pedido de exclusão dos documentos da autora/agravada não merece prosperar. Isso porque o fato de a autora não apresentar a planilha organizada, com o objetivo de facilitar a conferência dos valores pagos por ela mesmo, não importa em determinação de exclusão de documentos apresentados oportunamente nos autos.
2. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo para apresentação de quesitos não é preclusivo, assim pode ser apresentada após o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 465, inc. III, do CPC, desde que não iniciados os trabalhos periciais.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para conceder à agravante novo prazo para apresentação dos quesitos.